Tribunal: STF
Processo: HC 197839
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do STJ (HC 614.042/SP), assim ementado (eDOC 16):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso em exame, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem consideraram relevantes a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi perpetrado - por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sua ex-companheira, e, no contexto de violência doméstica e familiar, desferiu golpes de faca na vítima -, além do risco à aplicação da lei penal, para manter a prisão, pois teria empreendido fuga depois dos fatos para se esquivar da Justiça e dificultar as investigações. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente, preso preventivamente desde 20.2.2020, foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c o § 2º-A, I, e § 7º, III, do CP, momento em que a custódia cautelar foi mantida, apoiada em fundamentação per relationem; b) é incompatível com a Constituição Federal o uso da fundamentação per relationem; c) não prosperam as conjecturas do decreto prisional, uma vez que o paciente contribuiu com o regular andamento das investigações, “descartando-se, portanto, a hipótese de que em liberdade colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a conveniência da aplicação da lei penal”; d) o paciente é hipertenso, tem idade avançada e unidade prisional em que está custodiado encontra-se superlotada.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, ou a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, bem como na aplicação da lei penal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 4-6):
    “O crime praticado pelo autuado é extremamente grave, inclusive provocou diversas lesões na vítima, conforme laudo de fls. 79/82, o que demonstra a periculosidade do denunciado e o risco à ordem pública caso seja colocado em liberdade.
    […]
    A prisão preventiva do autuado também é conveniente para a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o autuado empreendeu fuga depois dos fatos para se esquivar da Justiça e dificultar as investigações. Outrossim, a sua prisão cautelar também é necessária para garantia da ordem pública e para proteger as testemunhas e familiares da vítima de eventuais ameaças ou represálias.
    […]
    Ademais, o acusado, demonstra, em tese, pouco respeito pelas ordens judiciais, circunstância que sinaliza quanto à fragilidade de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Esta suposta renovação delitiva é elemento concreto que indica substancial receio de que, solto, o custodiado possa vir a praticar novos crimes, uma vez que estava ameaçando e seguindo a vítima há semanas, sendo insuficiente para inibir a reiterada violação da norma penal. Todos estes elementos obrigam à tomada da medida extrema, pois concluo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para estancar o risco de reiteração delitiva.
    Sendo assim, presentes se encontram os requisitos da prisão cautelar como forma garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.”
    A decisão de pronúncia manteve a custódia cautelar em razão da ausência de alteração fática e/ou jurídica, fazendo remissão à decisão que impôs a prisão preventiva (eDOC 7, p. 4).
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, forte na gravidade concreta do delito, especialmente em razão do modus operandi empregado na prática delitiva (eDOC 14).
    O STJ, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 14, p. 4-8):
    “No caso, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem consideraram relevantes a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi perpetrado - por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e no contexto de violência doméstica e familiar, desferiu golpes de faca em Elaine Patrícia Braga dos Santos, causando-lhe os ferimentos que levaram à morte (e-STJ fl. 31) - , além do risco de fuga do paciente, para manter a prisão.
    […]
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal gerado pela permanência da liberdade.
    […] 
    Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, concessão da prisão domiciliar ou que não receba tratamento no presídio. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional.”
    Não verifico deficiência na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva. Como se vê, a decisão de pronúncia remontou-se expressamente aos argumentos do decreto preventivo como razões de decidir, o qual apresentou elementos que justificam, satisfatoriamente, a custódia cautelar do paciente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
    No caso vertente, o magistrado singular, ao apoiar-se nos fundamentos da decisão que decretara a prisão preventiva, valeu-se da cognominada fundamentação “per relationem”. Assim, na análise da idoneidade e suficiência das apontadas razões de decidir deve-se considerar não somente os argumentos tecidos na própria decisão de pronúncia, mas também ao decisum anterior então referido, ao qual o Juízo da pronúncia expressamente se reportou.
    Tal técnica decisória, conforme já prefaciado acima, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. A título ilustrativo cito outro recente precedente, de minha relatoria, em que, à semelhança do caso presente, também houve a utilização de fundamentação per relationem, tomando-se por base elementos colhidos em representação policial:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada.” (Inq 4.633, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, grifei)
    Na mesma direção:
    “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).” (HC 182.773 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.12.2020)
    “Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.” (HC 184.968 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.11.2020)
    “ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA” (RHC 158.575 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15.05.2019)
    “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 4. Decisões que analisam os diálogos captados e o contexto em que travadas as conversas interceptadas, apontando a suspeita de vinculação do paciente com as ações supostamente criminosas e justificando a adoção de medidas não ostensivas de apuração, são suficientes para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 3.3.2015).” (RHC 151.402 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.04.2019)
    “A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12).” (HC 142.435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017). 
    Assim, não há como dar guarida à tese sustentada no presente writ. 
    Efetivamente, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou deflagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente